Tribunal: TJES
Processo: 5002735-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISIS GIORNI BARBINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR
A
DA REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO

PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5002735-12.2025.8.08.0012

Recorrente:
ISIS GIORNI BARBINI

Recorridos:
MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita à
recorrente.

3 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não restou demonstrada violação ao piso salarial profissional nacional do magistério.

4 – Em cumprimento ao art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial para a jornada de até 40 horas semanais, com valores proporcionais às demais jornadas, nos termos do art. 2º, § 1º e §3º, da referida lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmando entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico e não a remuneração global.

5
– Em consulta a
o site do
M
EC
, o piso nacional do magistério, para jornada de 40 horas semanais, no período postulado e não prescrito
(2020 a 2025)
, correspondeu a R$ 2.886,24 em 2020 e 2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023; R$ 4.580,57 em 2024
e
R$ 4.867,77
em 2025
. A análise das fichas financeiras demonstra que o vencimento básico percebido pel
a
recorrente sempre foi superior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais, inexistindo diferenças salariais devidas em seu favor.

6- As fichas financeiras juntadas no ID 15786681 evidenciam que o Município discrimina expressamente o vencimento base das demais verbas que compõem a remuneração total, não havendo confusão entre tais parcelas. Inexiste, portanto, qualquer indicativo de incorporação indevida de vantagens ao vencimento básico para fins de cumprimento do piso nacional, revelando-se infundada a alegação de pagamento indistinto sob rubrica única.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, pela recorrente, observada a suspensão em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)